Tribunal: TJMT
Processo: 1028960-26.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028960-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KEILLA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 002.195.781-92 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), DISKOTEL ELETRO LTDA. - ME - CNPJ: 10.171.982/0003-08 (RECORRIDO), ANNA PAULA MONTEIRO DE SOUZA KORT KAMP - CPF: 009.529.921-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Em que pese o voto do eminente relator ter sido acompanhado pelo nobre 2° vogal, deles divijo, pois o caso seria de improcedencia do pleito em razão do laudo tecnico ID 250403181 (DANOS FISICOS... POSSIVEIS CAUSAS, QUEDA, TORÇÃO, IMPACTOS OU CHOQUE FISICO), avaria visivel a olhos nus nas fotos juntadas. Não tendo a parte reclamada recorrido, voto pela manutençao da sentença em razão da não reforma em prejuízo da recorrente. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO. TV. APARELHO ENCAMINHADO PARA CONSERTO. PRODUTO NÃO DEVOLVIDO PARA O AUTOR. MAIS DE 2 (DOIS) ANOS SEM A TV. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL ESTABELECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

MAJORAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Reparação por dano moral estabelecida na origem em razão de defeito em produto (TV) sem solução pela recorrida.

Dano moral configurado em razão das tentativas de solução administrativa e o elastério temporal de mais de 2 (dois) anos.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar e pelo julgamento
PROCEDENTE
do pedido,
DETERMINANDO
a devolução da quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), com atualização monetária pelo INPC e juros de 1% a.m., calculados a partir do desembolso, e
CONDENANDO
o Réu ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, desde a citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, devida a partir da data desta sentença, extinguindo o processo, com resolução de mérito.

[...]”

A pretensão recursal é a majoração do valor estabelecido a título de dano moral para importe sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

O cerne da controvérsia consiste em analisar o
quantum
indenizatório estabelecido na origem a título de dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O ponto controvertido diz respeito a ser verossímil a afirmação do Autor no que diz respeito ao defeito do televisor, que, após sessenta dias de uso, notou-se o visor aberto (Id 153835518, pg. PDF 2) e, após o Réu levar o aparelho na assistência, o bem deixou de ligar (Id 166002894, pg. PDF 2).

[...]

Como antecipado, a relação é de consumo e impende considerar que o defeito no aparelho consertado foi denunciado no prazo da garantia, que se iniciou a partir do momento que a loja aceitou realizar o conserto, de modo que o prazo de garantia deve ser contado a partir do ato

Os exemplos que excluem a garantia e normalmente constam dos manuais são apenas conceituais e não se aplicam de forma imediata quando se trata de caso concreto, sendo ônus do fabricante e do vendedor provar que o defeito decorreu de fator externo.

A regra está prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade ali estabelecida é legal.

No caso, a loja responsável pela troca não se desincumbiu do ônus previsto no § 3º, do artigo 12 citado. A inversão do ônus da prova, no caso específico do tipo jurídico citado é ope legis: "A inversão do ônus da prova, nessa hipótese específica, não decorre de um ato do juiz, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, mas derivou de decisão política do próprio legislador, estatuindo a regra acima aludida" (STJ, 3ª T., REsp 1.288.008, Min. Paulo Sanseverino, j. 4.4.2013).

A norma em referência está assentada no princípio da proteção da confiança citado por Cláudia Lima Marques.

Por se tratar de uma relação de consumo, inadmissível afastar a incidência dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com as regras consumeristas que incidem na espécie, segundo a interpretação da mais abalizada doutrina, não se desincumbiu o Réu de provar que o defeito não surgiu no aparelho ainda dentro da loja, antes do Autor retira-lo, pior, na assistência surgiu defeito mais grave (não ligava), porque isso não se verificou de imediato, logo após ele ser testado, não por comportamento do Autor, mas pela postura do Réu. Logo, se o Réu assume o conserto do produto e nele surge problema não constatdo,deve responder pelo prejuízo.

Então verossímil que o defeito tenha surgido na loja e, sob sua responsabilidade, agravado.

Assim, se o defeito teve origem em fator externo ou por ação da própria consumidora, incumbia ao Réu fazer tal prova, pois, como asseverado alhures, a inversão nesta situação é legal.

Portanto, somente resta ao julgador reconhecer como provada a afirmação do Autor, ex vi da interpretação da norma de regência que afirma a responsabilidade legal do fabricante pelo fato do produto que se sujeita ao disposto no artigo 12 do CDC, o qual oferece disciplina específica na aplicação do ônus da prova.

Acerca da responsabilidade civil objetiva instituída pelo CDC, pertinente a lição de Cláudia Lima Marques: "O método escolhido pelo sistema do CDC foi positivar um novo dever legal para o fornecedor, um dever anexo, um dever de qualidade, como ensina Benjamin. Se a teoria da qualidade se concentra no objeto da prestação contratual (produto ou serviço) é porque visualiza o resultado da atividade dos fornecedores de modo a imputarlhes objetivamente o dever de qualidade dos produtos que ajudam a colocar no mercado. Mas seu fim é o mesmo de todas as normas do CDC, a proteção do consumidor, assegurando seu ressarcimento, evitando novos danos, melhorando a qualidade de vida, trazendo maior harmonia e segurança às relações de consumo". (in "Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", São Paulo: Ed. RT, 2004, p. 287).

[...]”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
foi no sentido de que houve falha na prestação dos serviços que causaram danos morais e materiais ao consumidor.

Assim, considerando as tentativas administrativas de solução do problema, aliado ao longo período de tempo em que a autora permaneceu sem o aparelho, evidente que a situação gerou desconforto, dor e angustia, superiores ao mero aborrecimento do cotidiano e, por isso, passível de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado e se adequa ao posicionamento desta turma em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025